Tribunal: TJDFT
Processo: 0730298-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERNO QUE TENTA ENTRAR NO PRESÍDIO COM DROGAS ESCAMOTEADAS NO ESTOMAGO. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE PORTE DE DROGA PARA AUTOCONSUMO. CRÍTICA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu foi preso em flagrante ao tentar ingressar no presídio transportando porções de droga no estômago, a condenação é medida que se impõe. O fato de o interno ser oriundo Centro de Progressão Penitenciária – estabelecimento que visa o retorno dos internos à vida social, marcado pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga – permitiu a aquisição mais serene dos entorpecentes, mercadoria de alta rentabilidade no estabelecimento prisional, o que evidencia a intenção de mercancia ilícita.
2. A Teoria das Margens ensina que o Juiz deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, exercendo um juízo de discricionariedade regrada, com liberdade para determinar a dosagem de aumento para cada uma das moduladoras valoradas negativamente na fixação da pena-base. O aumento da fração de um decimo no tráfico de drogas, para cada uma das moduladoras valoradas negativamente, sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato, além de razoável, encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. A reincidência, notadamente, se específica no tráfico de drogas, impede o reconhecimento da causa de redução do “traficante de primeira viajem”, prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, pois é critério expresso e objetivo que o “agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
4. Apelação conhecida e não provida.